Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000003-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA DIFERENCIADA. FRAÇÃO IDEAL. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. SÚMULA 260/STJ. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de equalização das cotas condominiais, na qual o apelante alegava que a cobrança diferenciada de taxa condominial violava os princípios da isonomia e razoabilidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da cobrança diferenciada de taxa condominial para unidades de maior fração ideal, em especial o apartamento duplex do apelante, com fundamento na convenção do condomínio.

III. Razões de decidir

3. A convenção condominial constitui o regramento fundamental do condomínio e possui força normativa entre os condôminos, nos termos da Súmula 260 do STJ. 4. O critério de rateio das despesas condominiais com base na fração ideal da unidade é previsto no inciso I do artigo 1.336 do CC/2002, sendo possível a estipulação de regras diversas na convenção. 5. A exigência de pagamento proporcional à fração ideal é lícita, desde que prevista expressamente na convenção do condomínio, não havendo afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. 6. O STJ, no REsp 1.778.522/SP, consolidou o entendimento de que a cobrança diferenciada é válida quando amparada pela convenção condominial. 7. O Poder Judiciário não deve intervir nas regras estabelecidas regularmente pelos condôminos, salvo se houver ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A cobrança de taxa condominial diferenciada com base na fração ideal da unidade é lícita, desde que expressamente prevista na convenção do condomínio, não violando os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.336, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 260; STJ, REsp 1.778.522/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 00.00.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Orivaldo Ribeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória para Equalização do Valor das Cotas Condominiais em Relação aos Demais Condôminos, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, reiterando que a cobrança diferenciada da taxa condominial contraria a própria convenção do condomínio e os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade.

Argumenta que a utilização do critério da fração ideal não encontra mais amparo no ordenamento jurídico vigente, especialmente após a edição da Lei no 10.931/2004, que alterou dispositivos do Código Civil sobre a matéria.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Orivaldo Ribeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória para Equalização do Valor das Cotas Condominiais em Relação aos Demais Condôminos, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Denota-se dos autos que Orivaldo Ribeiro, ajuizou Ação Declaratória, objetivando a equalização do valor das cotas condominiais do apartamento duplex n. 19/20 no Edifício Queen Elizabeth, alegando que sua taxa mensal (R$ 4.500,00) era superior à dos demais apartamentos (R$ 3.000,00).

Sustentou que essa diferença viola a Cláusula 20 do Termo de Rerratificação da Convenção do Condomínio, que prevê que as cotas sejam proporcionais à "área do terreno".

Relatou que recebeu alertas da empresa de que, em caso de não pagamento das faturas em aberto, o serviço poderia ser suspenso.

Alegou, ainda, que a cobrança diferenciada viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, constitucionalmente assegurados.

Regularmente citado, o condomínio não apresentou defesa no prazo legal, razão pela qual foi decretada sua revelia

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou-os improcedente, por entender que a convenção condominial prevê a cobrança das cotas condominiais com base na fração ideal, critério este validado pela jurisprudência dominante e pela Súmula 260 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contra essa decisão se insurge Orivaldo Ribeiro pretendendo a reforma da sentença apelada.

A controvérsia instaurada no presente recurso reside na possibilidade na legalidade da cobrança diferenciada de taxa condominial para unidades de maior fração ideal, especialmente o apartamento duplex de titularidade do apelante, com fundamento na convenção condominial.

Sabe-se que a Convenção Condominial representa o regramento fundamental para a administração do condomínio, possuindo força normativa entre os condôminos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 260 do STJ).

Nesse sentido, eventual estipulação de cobrança proporcional à fração ideal das unidades encontra respaldo no ordenamento jurídico, não havendo ilegalidade na imposição de taxas diferenciadas para apartamentos de maior dimensão, como coberturas ou unidades duplex, desde que tal critério esteja previsto na Convenção do Condomínio.

Nos termos do inciso I do artigo 1.336 do Código Civil, é dever do condômino "contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção."

Assim, o próprio texto legal estabelece que o critério padrão para o rateio das despesas condominiais é a fração ideal do imóvel, permitindo-se, contudo, que a convenção condominial discipline regras diversas.

Dessa forma, a exigência de pagamento de valores proporcionais à fração ideal da unidade encontra respaldo na legislação, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

A jurisprudência pátria também se posiciona no sentido de que o rateio das despesas condominiais proporcionalmente à fração ideal é legítimo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar matéria semelhante, consolidou o entendimento de que não há ilegalidade na cobrança diferenciada para unidades de maior fração ideal, quando essa regra estiver prevista na convenção. Nesse sentido, destaca-se o Recurso Especial no 1.778.522/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cujo acórdão estabeleceu:

A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art. 1.336, I, do CC/2002). As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção.

Nota-se, portanto, a estipulação de cobrança diferenciada da taxa condominial para o apartamento duplex no 19/20 do Edifício Queen Elizabeth, nos moldes estabelecidos na Convenção do Condomínio, está em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.

Ademais, cabe ressaltar que a autonomia privada dos condôminos para regulamentar a forma de rateio das despesas condominiais deve ser respeitada, sendo incabível ao Poder Judiciário intervir nas regras condominiais regularmente estabelecidas, salvo se evidenciada ilegalidade ou abusividade flagrante, o que não ocorre no caso dos autos.

Desse modo, não há qualquer evidência de que a cobrança diferenciada gere enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade excessiva, uma vez que a

taxa condominial se destina ao pagamento das despesas de conservação e manutenção do edifício, incluindo limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de funcionários, consumo de água e energia elétrica, entre outros encargos comuns. Como a fração ideal reflete a proporção da propriedade no condomínio, é razoável que a contribuição condominial se estabeleça com base nesse critério.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025